Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705397-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR ALVES TEIXEIRA APELADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, deduzida nas contrarrazões de ID 65560629. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora